Tribunal: CARF
Processo: 19613.736140/2023-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.736140/2023-34
ACÓRDÃO
2201-012.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO VILENILSON VILAR FEITOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO/REFORMA.
ISENÇÃO.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria,
pensão ou reforma percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas
no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e
alterações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.736140/2023-34
2
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47-48):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2021, ano-
calendário
2020,
formalizando
o
crédito
tributário
detalhado
no
“DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR MOLÉSTIA
GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE
APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO, COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS DECLARADOS
COMO 1NSENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE OU ACIDENTE EM SERVIÇO - NÃO
COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO,
PENSIONISTA, OU REFORMADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO 1RRF
SOBRE RENDIMENTOS ISENTOS.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação
TEMPESTIVA.
Em impugnação, o contribuinte alega que:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave: Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado Não
procede, visto que o contribuinte passou por exame pericial na SGP -
Secretaria de Gestão de Pessoas, serviço médico oficial da Área da Saúde do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, a emissão do Laudo Médico
Pericial n° 4294/2023, observou a legislação e normas da Receita Federal, e
os médicos peritos atestaram que o contribuinte é portador de Paralisia
Irreversível (CID10: G 63.2), diagnosticada em 01/06/2016.
Dessa forma, o rendimento considerado como isento e/ou não tributável,
no valor de R$ 433.965,00, se enquadra no disposto dos artigos 1° a 3° e 6°,
incisos XIV e XXI, da Lei n° 7.713/88; artigos 1° a 3° da Lei n° 8.134/90;
artigo 47 da Lei n° 8.541/92; artigo 30 da Lei n° 9.250/95; artigos 1° e 15 da
Lei n° 10.451/2002; artigos 35, inciso II, alíneas "h" e "c" e parágrafos 3° e
4°, 36 e 38 do Regulamento da poíto de Renda (RIR/2018), aprovado pelo
Decreto n° 9.580/2018.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.736140/2023-34
3
Compensação Indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sobre
Rendimentos Declarados como Isentos por Moléstia Grave: Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado Não procede,
visto que o contribuinte passou por exame pericial na SGP - Secretaria de
Gestão de Pessoas, serviço médico oficial da Área da Saúde do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e a emissão do Laudo Médico Pericial n°
4294/2023, observou a legislação e normas da Receita Federal e os médicos
peritos atestaram que o contribuinte é portador de Paralisia Irreversível
(CID10: G 63.2), diagnosticada em 01/06/2016.
Dessa forma o imposto de renda retido sobre esse rendimento, R$
102.367,77, se enquadra no disposto dos artigos 1° a 30 e 6°, incisos XIV e
XXI, da Lei n° 7.713/88; artigos 1° a 3° da Lei n° 8.134/90; artigo 47 da Lei n°
8.541/92; artigos 12, inciso V e 30 da Lei n° 9.250/95; artigos 1° e 15° da Lei
n° 10.451/2002; artigos 35, inciso II, alíneas "b" e "c" e parágrafos 3° e 40, e
36 a 47 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018), aprovado pelo
Decreto n° 9.580/2018.
Estão anexados digitalmente o Laudo Médico Pericial, o despacho do
deferimento da isenção do imposto de renda e a publicação da
aposentadoria.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência das
glossas, requer que seja acolhida a presente impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento, encontrando-se assim
ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2021 NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
As declarações de ajuste anual sujeitam-se a procedimento de revisão, o que
requer a apresentação de elementos de prova para a confirmação dos dados
informados.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A manutenção do lançamento, se deu sob os seguintes fundamentos (fls. 52):
Comprovamos que a conclusão do laudo e do despacho são divergentes, logo
entendemos que não ficou comprovado o direito à isenção por moléstia grave.
Apesar do despacho ser assinado pela médica DANIELE PERRONI KALIL, ele se
baseia no laudo médico, porém o laudo médico apresentado não reconheceu a
moléstia.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.736140/2023-34
4
Desta maneira, por não ter ficado comprovada a moléstia grave, o lançamento
deve ser mantido e não reconhecido o direito à restituição pleiteado, além do que
já foi restituído.
Em seu recurso voluntário, o recorrente argumenta, em síntese, que:
a) Nada obstante a decisão concessora tenha determinado a retroação do
benefício de isenção do IR a partir de 10/6/2016, coincidente com o
primeiro exame médico atestador da moléstia(cf. doc. n. 2), é fato que,
quando isso se deu, o imposto de renda relativo aos anos anteriores ao da
concessão administrativa, dada em julho de 2.023, já haviam sido
recolhidos regularmente pelo recorrente. E a determinação da retroação
do benefício para o exercício fiscal de 2.016 não veio a materializar-se por
uma só razão: veio a ser impugnada a incapacidade do contribuinte pela
própria Receita Federal, ao cabo da qual deu-se a revogação. Em outras
palavras, apenas e tão somente a isenção relativa ao ano de 2.023 é que
veio a ser materializada. Assim, não se há restituir aquilo que não se
recebeu! Destarte, submete-se à apreciação de Vossas Excelências a
impropriedade da cobrança que se reporta ao exercício fiscal de 2.021.
b) [...] tem-se que é controvertida a questão da incapacidade atual do
próprio contribuinte, a ensejar medidas judiciais que deverão ser
promovidas para reverter a decisão administrativa por último adotada
pelo Tribunal de Justiça de S. Paulo, matéria sobre a qual não nos
alongaremos por não ser pertinente sua análise neste momento.
c) O que se coloca como pertinente - e é nesse sentido que se orienta o
recurso - é que o Recorrente jamais agiu de má-fé para alcançar a isenção
fiscal que lhe veio a ser deferida, após regular perícia, e ao depois negada,
também por ulterior trabalho técnico que embasou a decisão
denegatória.
d) [...] igualmente tem-se por adequado levar ao conhecimento da Turma
Julgadora o teor da decisão da Presidência do Tribunal de Justiça que
deferiu a tantas vezes propalada isenção, posta a lume no processo digital
n. 2023/00034195 - SEMA 2.3: "À vista do requerimento formulado pelo
Desembargador ANTÔNIO VILENILSON VILAR FEITOSA (fls. 2/24)
aposentado em 10/05/2014, e do laudo médico pericial(fl. 34/37), em
conformidade com as disposições contidas no art. 30 da Lei Federal n.
9.250/95, bem como na Portaria n. 7.554/2008, indicando moléstia grave
prevista no inciso XIV, art. 60, da Lei Federal n. 7.712/88, com redação
alterada pelo art. 10 da Lei Federal n. 11.052/2004, defiro a isenção do
desconto de imposto de renda na fonte, com efeitos retroativos a partir
de 10/6/2016, data do diagnóstico da moléstia grave. Por e-mail,
certifique-se o magistrado interessado, com cópia do laudo médico
pericial e deste despacho" [...].
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.736140/2023-34
5
e) É assente na jurisprudência, inclusive na dos tribunais superiores, que os
valores recebidos precariamente apresentam-se legítimos enquanto
vigorante decisão administrativa que os deferiu, desde que não
comprovada má-fé do beneficiário. Sim, porque a concessão
administrativa pela unidade pagadora, o Tribunal de Justiça de S. Paulo,
criou no contestante a expectativa legítima de ser titular do direito então
reconhecido pelo tribunal dentro de sua esfera de competência, cuja
permanência deu-se até quando, submetido a novo exame por uma junta
médica, por maioria, veio a ser aferida a não presença de incapacidade
funcional merecedora da isenção do imposto de renda. Foi por conta
disso que a Presidência do TJSP revogou a concessão antes dada, pelo
que, desde sua prolação, na esfera administrativa, perdeu Antônio
Vilenilsom o benefício que vinha experimentando.

f) [...] (i) o imposto de renda de 2.021 foi recolhido regularmente e não se
deu a sua recomposição econômica ao recorrente; (ii) deve ser aplicado o
princípio da boa-fé objetiva e a relevância da suposta percepção dos
valores a título de verba alimentar e, portanto, não repetível.
Pede ao fim:
[...] seja provido o presente recurso para julgar-se improcedente a pretensão
fiscal, servindo esta decisão como orientadora do rechaço a demais pretensões do
próprio fisco com base nos fatos deduzidos e analisados neste recurso.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia reduz-se a determinar se o recorrente faz jus à isenção do IRPF em
virtude da existência de moléstia grave no sentido legal. Para solucioná-la é necessário analisar os
documentos juntados aos autos, deles destacando-se o relatório médico à fl. 80:
Paciente acompanha regularmente em consulta com neurologista devido à
Polineuropatia diabética sensitivo motora, com sintomas dolorosos, perda de
propriocepcao consciente e disautonomia. Paciente com hipoestesia distal em
botas e luvas, perda de propriocepção consciente, ataxia sensitiva e dificuldade
em tandem. Além disso, teve episódios de hipotensão postura' provavelmente
relacionada à disautonomia. A polineuropatia foi confirmada por exame clínico +
ENMG.
CID10=G63.2
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.736140/2023-34
6
Também a conclusão da Diretoria de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (fl. 81):
Destacamos neste parecer, que o presente estudo médico, conduzido por
especialista em neurologia, confirma a conclusão da investigação realizada em
18/04/2023 (Laudo n2 4294/2023), sendo conclusivo no sentido de que o
diagnóstico em análise, não revela quadro de paralisia irreversível e incapacitante,
não cabendo, pois, qualquer reparo à conclusão alcançada naquela oportunidade
e confirmada nesta reavaliação.
Diante do constatado, esta Diretoria da Saúde revê o seu parecer anteriormente
lançado (fl. 37), concluindo, neste ato, que o periciado apresenta patologia que
não se enquadra no artigo 62, inciso XIV, da Lei 7.713/88, bem como no artigo 49,
parágrafo 29, do Decreto n.o 52.859/2008.
E, por fim, a conclusão do laudo médico-pericial à fl. 86:
Polineuropatia não especificada. Doença não verificada.
Veja-se que o recorrente não logrou comprovar que a moléstia que o acomete está
contemplada no rol isentivo. Pelo contrário, ele próprio trouxe aos autos laudo que conclui pela
inexistência de doença enquadrada no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.
Mantem-se, portanto, a decisão recorrida.

Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 104
DF CARF MF
Original